Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “(...) condenar o Distrito Federal ao pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme EC no 113/2021, a partir da prolação desta sentença. “.
3. Alega impossibilidade de nomeação de defensor dativo em caso de não comprovação da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. O artigo 22, §1o, da Lei no 8.906/94, estabelece que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.
6. O recorrido foi nomeado pelo Juízo, ID 48317646, pág. 231, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios. A decisão de nomeação do recorrido informa que a autuação da Defensoria Pública na Auditoria Militar está suspensa e nos termos do Art. 71 do Código de Processo Penal Militar: “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”, razão pela qual deve ser remunerado pelo seu serviço, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
8. No que tange ao valor fixado a título de honorários, a tabela da OAB/DF sugere 25 URH. O Juízo "a quo" conciliou o valor sugerido e o valor praticado nas Turmas Recursais e fixou os honorários dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos Art. 55 da Lei 9.099/95.